Tribunal: STF
Processo: HC 63571
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
L. ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS PROFERIDO PELO TFR HÁ MAIS DE UM ANO, SEM QUE SE PROCEDESSE A PUBLICAÇÃO, INDISPENSÁVEL A SUBIDA DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PARA O STF. 2. PUBLICAÇÃO JÁ PROCEDIDA, SUPERADO O CONSTRANGIMENTO. 3. DENEGAÇÃO QUANTO A PRETENSÃO DE LIBERDADE DO PACIENTE, PORQUE FALECE AO HABEAS CORPUS EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO A SENTENÇA CONDENATÓRIA.